Tribunal: TJMT
Processo: 1072847-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072847-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE), LORENA CLEMENTE COURA - CPF: 005.582.561-39 (RECORRIDO), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), RAFAEL BORGES VALANDRO - CPF: 023.326.321-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

SOLIDARIEDADE.
PARCEIROS EMPRESARIAIS.
INDISPONIBILIDADE DO HOTEL CONTRATADO E PAGO PELOS CONSUMIDORES.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA.

DANO MORAL
CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação
jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica proce
ssual, evidenciando sua legitimidade.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como n
os casos fortuitos e força maior.

Os danos causados por parceiros empresariais geram
responsabilidade solidária.

3. A venda de hospedagem em hotel, no exterior,
sem que houvesse efetiva
disponibilidade
, assim como a ausência de qualquer assistência a fim de amen
izar os desconfortos
provocados
, somada
,
ainda
,
à indisponibilidade financeira, gera dano moral
, pois excede os limites do mero aborrecimento
.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do
dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição
da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
já mencionadas,

a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
para
cada

reclamante
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
Recurso

conhecido
e
n
ão

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1072847-31.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EXPEDIA DO BRAS
IL
AGENCIA
DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorridos
:
LORENA CLEMENTE COURA e RAFAEL BORGES VALANDRO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAFAEL BORGES VALANDRO / LORENA CLEMENTE COURA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS
MO LTDA.

Sentença

proferida
no ID179187706/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente do cancelamento das reservas e indisponibilidade dos hotéis

contratados

pelas
partes
reclamantes
,
porquanto

estas

realizaram o pa gamento das estalagens e, quando da hospedagem
,
tomaram

ciência
de que
os

hotéis

estavam

lotados
e
não
seria
possível

a

acomodação
dos
consumidores
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de: a) R$ 5.000,00, a
tí
tulo
de
dano
moral, para
cada

reclamante
; e b) R$ 4.740,39 a
título
de
danos

materiais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID179187710/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.
No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

possui

vínculo
com o
ser
viço
de
hospedagem
e
não

contribuiu
para o
dano

sofrido

pelas
partes
reclamantes
,
tratando
-se de culpa
exclusiva
de
terceiros
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e c) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu

seja

acolhida

sua

ilegitimidad
e

passiva

ou
,
então
, que
seja

afastado
o
dano
moral.

As partes
reclamantes

apresentaram

contrarrazões
no ID 179187711/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
açã
o

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regim
ental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
dire
ito
material (
relação

contratual
,
compra
de
pacote
de
viagem
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende da análise d a tese de defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa
do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumi
dor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada
nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...) (
STJ
REsp
974.138/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
,
com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
.

Quanto
aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA.
PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL

não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II -
A

exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Min
istro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

se
rviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR.

CONTRATO.

SEGURO.
APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO.
RESPONSABILIDADE.
SEGURADORA E
CORRETORES.
CADEIA DE FORNECIMENTO.

SOLIDARIEDADE.
1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imp
uta
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

forneced
ores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles

que,

aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo

passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
.
(...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10
/2011)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada

ou

por

seu

parceiro

empresarial
e
nem

tampouco
se
apenas

intermediou
a
compra
e
reserva
de hotel para
hospedagem
,
não

sendo

possível

eximir
-se

d
a
responsabilidade
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

dir
eitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE EXTRAC
ONTRATUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CRED
IBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA.

INDISPENSABILIDADE
.(
...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
est
abelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula

227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se
à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidad
e
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Em exame do caso concreto, nota-se que
as dificuldades criadas
pela indisponibilidade d
o
hotel contratado e pago, em país estrangeiro
(Hotel

Schan
i
Wien, em Viena/AT)
,

s
ão s
uficientes
para a caracterização do dano moral
na
modalidade subjetiva
, excedendo em muito os limites do mero aborrecimento
.

Em
exame
do
caso

concreto
,
verifico
que
a
não

acomodação
das partes
rec
lamantes

em
hotel que
haviam

reservado

durante
a
viagem
de
férias
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.
Além

disso
, é de
fácil

constatação
que
a

empresa

reclamada

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas
e
corretas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
gerados pela

indisponibilidade
d
o
hotel, e
tampouco

ofereceu

qualquer

suporte
material
aos

consumidores
.

Portanto
,
tais

fatos

têm
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e

ansiedade
e
até

mesmo

impotência
.

A
propósito
:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPARAÇÃO DE DANOS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PACOTE TURÍSTICO AUSÊNCIA DE RESERVA - HOSPEDAGEM DIVERSA DA CONTRATADA DANO MORAL CONFIGURADO VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO - APELAÇ
ÃO NÃO PROVIDA
(TJSP 2014.0000164945 – Relator: Luiz Eurico – Data do
Julgamento
: 24/03/2014)

Portanto
,
diante

inegável falha na prestação de serviço e d
a

ausência
de
qualquer

assistência
,é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

ex
emplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
1
1/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialment
e
a
venda
de
hospedagem

em
hotel que
não

tinha

disponibilidade
,
assim

como
a
falta
de
assistência
e
indisponibilidade

financeira
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
para
cada

reclamante
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

ca
ráter

reparatório
,
serv
e

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e tem respaldo em precedente desta Turma Recursal (N.U 1013148-11.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorre
nte

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024